Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. OFÍCIO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – O Código de Processo Civil estabelece, expressamente, que incumbe à Defensoria Pública o exercício da Curadoria Especial (art. 72, parágrafo único), sendo uma de suas funções institucionais (art. 4o, inciso XVI, da LC 80/94, com a redação dada pela LC 132/2009). É nulo, portanto, o exercício do referido múnus por núcleos de práticas jurídicas. Decisão e atos subsequentes declarados nulos.
2 – Declarada nula, de ofício, a decisão que nomeou núcleo de prática jurídica para exercer atribuição própria da Defensoria Pública (Curadoria Especial), e dos atos subsequentes. Sentença cassada.